Tribunal: TJDFT
Processo: 0740350-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740350-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JUDITE OLIVEIRA DOMIENSE D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que fixou honorários periciais em R$ 6.646,87 (seis mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos). Após análise do pedido liminar, deferi efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a suspensão da decisão agravada, inclusive quanto ao pagamento dos honorários periciais e início da perícia, até o julgamento do mérito recursal. Ocorre que, não obstante a ordem expressa de suspensão, a parte agravante efetuou o pagamento voluntário dos honorários periciais e viabilizou o início da produção da prova, conforme comprovante juntado aos autos principais. Tal conduta revela manifesta contradição entre o comportamento processual adotado e o pleito recursal, configurando o instituto do “venire contra factum proprium”, que veda a adoção de postura contraditória no processo, em prejuízo à boa-fé objetiva e à segurança jurídica. O princípio do “venire contra factum proprium” — que pode ser traduzido como “proibição de comportamento contraditório” — encontra amparo na doutrina e jurisprudência pátrias, sendo corolário da boa-fé objetiva (art. 5o do CPC e art. 422 do Código Civil). No caso dos autos, a agravante, ao efetuar o pagamento dos honorários periciais e permitir o início da perícia, praticou ato incompatível com o pedido de suspensão e de reforma da decisão agravada. Ressalte-se que, tendo sido deferido o efeito suspensivo, não havia risco de preclusão ou perda da oportunidade de produção da prova pericial, pois a decisão recorrida estava suspensa por ordem deste Relator. A alegação de necessidade de pagamento para evitar preclusão não se sustenta diante da tutela provisória concedida. O interesse recursal pressupõe a utilidade e necessidade do provimento jurisdicional buscado. Quando a parte, por ato voluntário, pratica o objeto do recurso, esvazia-se o interesse de agir, tornando o recurso prejudicado. O Código de Processo Civil, em seu art. 485, VI, determina o não conhecimento do pedido quando ausente interesse processual. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, por ausência de interesse recursal, diante da prática de ato incompatível com o pedido recursal, consistente no pagamento voluntário dos honorários periciais e início da produção da prova, mesmo após o deferimento do efeito suspensivo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator